Tribunal: TJSP
Processo: 1037276-84.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037276-84.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado ANTONIO TADEU VITUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.980
Embargos de Declaração Cível No: 1037276-84.2019.8.26.0001/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Antonio Tadeu Vitucci
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022
do
CPC.
Nítido
caráter
infringente.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls. 203/211, que negou provimento ao recurso de apelação do
réu e não conheceu do recurso do autor.
Recorre o réu
Sustenta que a apresentação de contestação e de
apelação não retiram a natureza de ação de produção antecipada de
prova; que não houve solicitação administrativa dentro do prazo de
90 dias para a conservação das imagens, mas só pedido de
restituição de valores; que não se aplica o princípio da causalidade;
que deve haver a reversão da sucumbência. Pretende o
prequestionamento da matéria.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há omissão, contradição, obscuridade no
acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, revelando-se o recurso mero inconformismo dos
embargantes.
Constou do acórdão:
“Cuida-se de ação de “produção antecipada de provas”,
através da qual o autor pretende obter imagens do circuito interno do
Banco-réu a fim de demonstrar que, quando seu funcionário estava
sacando numerário, aproximou-se terceiro estranho no local, o que levou
ao furto dos valores em frente à empresa do autor.
O julgador de origem recebeu a ação como produção
antecipada de prova, determinando a citação do réu.
Instado a se manifestar, o réu apresentou contestação e
disse que não tinha ciência acerca da necessidade de conservação das
imagens, ausente notificação a respeito e que já havia expirado o prazo
fixado pela Portaria da Polícia Federal.
Houve réplica, sobrevindo sentença, nos seguintes
termos:
“Verifica-se dos documentos juntados aos autos com a
inicial, que o réu foi notificado da movimentação suspeita no interior da
agência antes do prazo estipulado de 30 dias, seja pelo boletim de
ocorrência, fls. 12/14, lavrado no dia do fato e levado ao seu
conhecimento, ora pela solicitação de ressarcimento e transação sob
condição, registrada no mesmo dia, fls. 15/16. E a comunicação ocorrida
entre o autor e o réu através de seu canal de atendimento, agora
solicitando as gravações, foi realizada, poucos dias após os fatos e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes de escoado o prazo de 30 dias, conforme se verifica da mensagem
eletrônica de fls. 18/19.
Embora intimado pelo Juízo após escoado o prazo fixado
pela Portaria editada pela Policia Federal, fato é que o réu tinha
conhecimento do interesse do autor nas imagens gravadas desde poucos
dias após o fato, contexto em que tinha, por cautela, o dever de preserva-
las, uma vez que é dever de todos colaborar com a Justiça na apuração de
fatos delituosos. Nota-se que a mensagem eletrônica de fls. 18/19, enviada
ao autor em 02.12.2019, informa que somente poderá ser disponibilizada
as imagens mediante ordem judicial mais tarde encaminhada.
De todo modo, a pretensão resta prejudicada, dado que
as imagens já não mais existem, segundo relatado pelo réu. Há carência de
ação por fato superveniente, diante da atual inutilidade da prestação
jurisdicional reclamada. A hipótese é de extinção do processo sem o exame
do mérito.
Assim sendo, diante da impossibilidade da exibição das
imagens requeridas pelo autor pelo procedimento de produção antecipada
de provas, é necessário que se observe os limites legais para tal
procedimento que não permitem a tomada de medidas coercitivas previstas
como a busca e apreensão e aplicação de multa pelo descumprimento da
ordem judicial. Acrescento não se vislumbrar resistência pelo réu ao
cumprimento da ordem, a hipótese não é de recusa de entrega das imagens,
mas sim de inexistência delas, perdeu-se a prova pelo decurso do tempo de
conservação das imagens. (...).
Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do
art.485, VI do CPC.
Entendo responder o réu pela verba de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem aplicação o princípio da causalidade, dado que o réu, enquanto
mantinha as imagens, recusou a sua exibição, ademais, ciente do legítimo
interesse do autor na sua exibição e da sua relevância para apuração da
autoria de crime, não as preservou em seus arquivos, mesmo depois de
devidamente notificada.
Pelas razões expostas, condeno o réu ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro por equidade
em R$ 1.500,00, nos termos do art.85, §8o do CPC.”
Como se vê, em que pese tenha o juiz a quo recebido a
ação como “produção antecipada de provas”, como pleiteado pelo autor, a
medida foi inócua, vez que a causa não seguiu o rito estabelecido pelos
artigos 381 e ss., do Código de Processo Civil, pois houve apresentação de
peça de defesa, assim como recurso, atos contrários ao disposto no artigo
382, §4o.
Portanto, mais acertado que se apliquem as regras
previstas para a exibição; na realidade, tal ação tem natureza jurídica de
exibição.
Note-se que consta expressamente da inicial que se
trata de “produção antecipada de provas”; entretanto, o pedido cuida-se
de exibição de documentos, quais sejam, as imagens gravadas pelo circuito
de segurança das rés.
Pelo princípio da fungibilidade, que admite o
recebimento da presente demanda como ação de exibição de documentos,
como inclusive seguiu o rito, a exibição desenvolve-se por meio de ação
autônoma satisfativa ou como pedido incidental em outra demanda com
finalidade probatória, nos termos do art. 396 a 404 do CPC.
Confira-se:
“O incidente de exibição de documento ou coisa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratado nos arts. 396 a 404 do CPC, pressupõe que já tenha sido
instaurado o processo. Mas é possível que a exibição seja requerida
anteriormente, como verdadeira ação autonôma de exibição de documentos,
que não tem natureza de ação cautelar (no CPC/73 ela vinha tratada entre
as ações cautelares), mas de ação de exibição, em que o réu será citado
para, querendo, apresentar o documento ou oferecer contestação no prazo
de 15 dias. O pedido de exibição pode estar fundado nas mesmas hipóteses
em que seria possível requerer a produção antecipada de provas (art. 381,
I a III), mas não se tratará de verdadeira antecipação de provas, já que o
réu será citado não apenas para acompanhar a produção de determinada
prova, mas para exibir o documento, podendo ele contestar a sua obrigação
de fazê-lo” (Marcus Vinícius Rios Gonçalves , Novo Curso de Direito
Processual Civil, volume 2: processo de conhecimento (2a parte) e
procedimentos especiais 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2017).
Extrai-se da inicial que o autor pretende que o réu exiba
o filme com as gravações em seu estabelecimento em determinado dia e
horário para apurar a possibilidade de pessoa estranha tenha visto os
saques e efetuado o furto ou comunicado alguém de fora, para a efetivação
do crime, para fins de eventual futura propositura da ação.
A divergência instaurada versa sobre a obrigação do réu
de exibir tais filmagens, tendo em vista que alega não mais as possuir.
No caso do Banco-réu, há exigência de armazenamento
por um período mínimo de 30 (trinta) dias das imagens lá gravadas, nos
termos da Portaria 3.233/2012, do Departamento da Polícia Federal, que
regula a fiscalização, pelo Poder Público, dos planos de segurança dos
estabelecimentos financeiros.
O Banco tinha ciência da necessidade de preservar as
imagens. No mesmo dia (19/11/2019), foi feito boletim de ocorrência
relatando os fatos, com notificação acerca da restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntando o Boletim (fls. 15/16).
No dia 02.12.2019, foi dada uma resposta pelo Banco
pelo sistema “fale conosco” dizendo (fls. 18/19):
“Em resposta à sua mensagem 733386747, informamos
que poderemos disponibilizar imagens gravadas na agência, somente
mediante a apresentação de Ofício Judicial.
Esclarecemos que as gravações feitas em nossas
agências contêm imagens de outros clientes e não clientes, os quais estão
amparados pela Lei do Sigilo. (...).
Assim, em observância ao princípio da causalidade,
justifica-se a imposição dos ônus sucumbenciais ao réu.
Em relação ao recurso do autor, este deve ser
considerado deserto. Não houve recolhimento do preparo e não foi
pleiteado o benefício da gratuidade nas razões recursais, sendo intimado o
autor para o recolhimento em dobro, de acordo com o art. 1.007,§4o do
CPC, restando inerte o apelante, que se limitou a pleitear a gratuidade ou
diferimento de forma extemporânea, nos termos do art. 99 do CPC. E,
ainda, os benefícios da gratuidade não possuem efeito ex tunc, não
retroagindo a atos praticados anteriormente.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados
em R$2.000,00, considerando os critérios legais e a remuneração condigna
da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso
do réu, com majoração de verba honorária, e não conhece do recurso do
autor.”
Nota-se que o acórdão expôs as razões pelas quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendeu pela aplicação do princípio da causalidade e pelo
entendimento de que se trata de ação de exibição.
Verifica-se que há fundamentação suficiente; os
embargos não preenchem os objetivos que a lei lhe reservou, pois
não
tencionam
suprir quaisquer
dos
vícios acima referidos,
buscando a recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria para
que lhe sejam dadas as consequências jurídicas que entendem
corretas, o que não se admite em sede de embargos.
Nítido
o
caráter
infringente
do
recurso.
Os
declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de
recurso próprio. E, a pretexto de omissão e contradição, visam à
rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.
Confira-se:
“[...] 3. A fundamentação dos embargantes denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os
aclaratórios a esse fim. [...] 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl
no REsp 1669850/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).
Frise-se, por fim, que a decisão vergastada não
incide em nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, daí a rejeição
dos embargos, mesmo diante do pedido de prequestionamento em
razão do disposto no art. 1.025 do CPC, in verbis:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator